Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no. 1000895-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): CX CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO(s): AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 91889981.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência.” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Desse modo, ao id 92992963, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, tendo em vista que o documento anexado era desatualizado.
Na petição acostada aos autos (ID 95462997 a 95463004), observa-se que a parte recorrente cumpriu a determinação, demonstrando de forma cabal a hipossuficiência financeira, conforme se denota dos balancetes datados de março a junho de 2021, dos quais é possível extrair a permanência de saldo negativo.
Portanto, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, defiro o pleito de justiça gratuita.
Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Decorrido o prazo, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça